Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-78.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021673-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), PATRICIA EDUARDA COSTA PEREIRA - CPF: 064.226.182-20 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL/REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, III E V, DA LEI 11.343/2006). REGIME INICIAL FECHADO E EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT que, ao condenar por tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput, c
/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006), fixou regime inicial fechado e determinou a execução provisória da pena, revogando prisão domiciliar; pleitos de suspensão da execução, alvará de soltura, substituição do regime por semiaberto ou prisão domiciliar e direito de recorrer em liberdade. Liminar indeferida; informações prestadas; parecer ministerial pelo não conhecimento. Condenação confirmada em apelação com redimensionamento para 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão e manutenção do regime fechado; Recurso Especial posteriormente inadmitido (art. 1.030, V, do CPC, à luz da Súmula 7/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o
habeas corpus
é cabível quando manejado em substituição ao instrumento adequado (revisão criminal); (
ii
) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize concessão de ofício para afastar o regime inicial fechado, obstar a execução provisória da pena ou assegurar o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetração substitutiva de recurso próprio não é admitida, preservando-se a via do
habeas corpus
apenas para sanar flagrante ilegalidade, passível de reconhecimento de ofício quando comprovada de plano (STJ, HC 380.695/MS).

4.

As alegações demandam revolvimento do acervo fático-probatório e rediscussão de matérias decididas na apelação, providências incompatíveis com o rito do
habeas corpus
e com a sua finalidade constitucional (STJ, AgRg no HC 1.000.063/SP).

5.

Confirmada a condenação em segundo grau, com fundamentação específica sobre a quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006) e sobre o regime (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e Enunciado Orientativo n. 47/TJMT), não se evidencia teratologia, abuso de poder ou constrangimento ilegal a justificar concessão de ofício; precedentes em sentido convergente quanto ao regime fechado em hipóteses análogas.

6.

A execução provisória da pena após a confirmação da condenação em segundo grau, amparada em decisão fundamentada, não afronta o direito de recorrer em liberdade nas circunstâncias dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1.
Habeas corpus
não se presta à substituição de recurso próprio ou revisão criminal, admitindo-se concessão de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade demonstrada de plano. 2. A revisão do regime prisional e da execução provisória fundada em reavaliação de provas é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. 3. Mantida em segundo grau a condenação com fundamentação idônea quanto ao regime inicial fechado, não há constrangimento ilegal a ser sanado no
writ
. 4. A execução provisória da pena, decretada após confirmação em segundo grau e em decisão motivada, não configura ilegalidade”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, 40, III e V, e 42; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 105, I, e; CPC, art. 1.030, V; Súmula 7/STJ; Enunciado Orientativo n. 47/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2017, DJe 27.04.2017; STJ, AgRg no HC n. 1.000.063/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 874.121/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. PEDRO PAULO SILVA MACEDO

PACIENTE:

PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
fixou o regime inicial fechado
ao condená-la como incursa nas sanções do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 44, III e V, ambos da Lei n. 11.343/06,
à sanção privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, bem como
determinou a execução provisória da pena
, revogando a
custódia domiciliar
que outrora havia lhe sido deferida.

Contextualiza o d. impetrante, em síntese, que, tendo sido a paciente condenada, em primeira instância, nos termos supramencionados, o d. juízo
a quo
, ao fixar
o regime inicial de cumprimento de pena
, lhe impôs o mais gravoso, conquanto tenha lhe sido cominada sanção em
patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão
, bem como lhe impôs a
execução provisória da pena
, com a expedição do correspondente
mandado de prisão
, devidamente cumprido em
19/06/2025
.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que o
regime inicial fechado
foi estabelecido em desobediência aos preceitos normativos e jurisprudenciais que regem a matéria, bem como que se
negou à paciente o direito de recorrer em liberdade mediante fundamentação inidônea
, mormente por se tratar de genitora exclusivamente responsável pelos cuidados com criança de tenra idade, razão pela qual seria medida de rigor, ao menos, a manutenção da
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. impetrante,
liminarmente
, a
suspensão da execução provisória da pena
, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em prol da paciente; e, acaso necessária, a
substituição do regime fechado pelo regime semiaberto
ou, alternativamente, pela
prisão domiciliar
.
No mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar eventualmente deferida e a garantia, à paciente, do direito de
recorrer em liberdade
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 296959350 e ss.), posteriormente complementados pela juntada de comprovante de endereço (ID 296963387).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 297188880) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 309169866.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação
de
habeas corpus
sem resolução meritória
, em razão da
inadequação da via eleita
(ID 311619350).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da extraordinária
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do instrumento processual adequado, que seria a
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem aos princípios da
ampla defesa
e da
inafastabilidade da jurisdição
, procedo à análise da insurgência estritamente sob a ótica
de eventual
flagrante ilegalidade

que possa ser sanada pela excepcional concessão da ordem
ex officio
.

Conforme processo eletrônico, informações do Juízo
a quo
e dados dos sistemas informatizados deste Tribunal, a paciente
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
, na
Ação Penal n. 1009568-97.2024.8.11.0002
, foi condenada por tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Após a sentença, a Defensoria Pública e o Ministério Público apelaram. A defesa requereu:
(i
)
aplicação da fração máxima de 2/3
do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (
ii
)
afastamento da majorante
do transporte público (art. 40, III); e (
iii
)
fixação do regime semiaberto
. O Ministério Público postulou o afastamento do “tráfico privilegiado”, por dedicação da ré à atividade criminosa evidenciada pelo conteúdo do celular apreendido, e a aplicação da majorante do art. 40, III, na terceira fase da dosimetria.

Em sessão ordinária de julgamento realizada em
09/06/2025
, esta Colenda Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
deu provimento parcial ao recurso do Ministério Público
e
negou provimento ao apelo interposto em favor de

PATRÍCIA EDUARDA
, nos termos da ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela denunciada e pelo Ministério Público contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou (i) a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) o afastamento da majorante do transporte público (art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006); e (iii) a fixação de regime semiaberto. O Ministério Público requereu o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando dedicação da ré à atividade criminosa, além da aplicação da majorante do art. 40, III, da da Lei nº 11.343/2006 na terceira fase dosimétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento ou a aplicação da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; e (iii) determinar o regime inicial adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entre eles a não dedicação do agente à atividade criminosa.

4. A análise do conteúdo probatório, incluindo o depoimento dos policiais federais e os dados extraídos do celular da ré, demonstra sua vinculação habitual com o tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a condição de traficante eventual.

5. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas à confissão sobre pagamento para o transporte e orientações recebidas de terceiros, evidenciam logística compatível com atuação reiterada no narcotráfico.

6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas quando a conduta indica profissionalismo e inserção em grupo criminoso, mesmo sem comprovação de estabilidade ou permanência na organização.

7. Surpreendida a acusada enquanto tentava embarcar com entorpecentes em aeroporto, correta a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Concorrendo duas ou mais causas de aumento, é possível que o juízo considere uma delas, no caso, a prática do delito em local de trabalho coletivo (aeroporto), na primeira fase dosimétrica, para negativar as circunstâncias do crime.

8. A pena definitiva foi redimensionada para 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, com fixação de regime inicial fechado, conforme o quantum da pena, a natureza e quantidade de droga apreendida e a habitualidade criminosa da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige prova de que o agente não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, sendo legítimo seu afastamento quando evidenciado, pelas circunstâncias do caso, o envolvimento reiterado com o tráfico. 2. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas a mensagens interceptadas, configuram elementos idôneos para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Indevida a pretensão ministerial de reaplicação da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, quando já considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena. 4. A prática do narcotráfico em ambiente aeroportuário, com deslocamento interestadual, autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. 5. É cabível a fixação do regime inicial fechado quando presentes a quantidade e natureza da droga, além de indícios de habitualidade delitiva e quantum da reprimenda acima de oito anos”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; 40, III e V; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.611.320/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 26.05.2020; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.07.2021; STJ, AgRg no HC 941.481/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 855.837/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2023. TJMT: Enunciados Orientativos ns. 30 e 47 da TCCR.”

Em
21/07/2025
, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID 301015358), encaminhado à Vice-Presidência deste Tribunal. Após contrarrazões ministeriais (ID 307317862), o recurso foi inadmitido em 20/08/2025, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, nos termos da decisão (ID 308195851):

“[...] Da ausência de matéria exclusivamente de direito.

Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal, ou que divirjam de interpretação de lei federal adotada por outro tribunal.

Conforme leciona a doutrina, o Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação de questões de direito federal infraconstitucional – as denominadas federal questions [DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. V. São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 271].

No caso dos autos, a parte recorrente alega violação ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, sob a tese de incidência da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado.

Contudo, verifica-se que o deslinde da controvérsia depende do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência da Súmula 7/STJ, segundo a qual: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Nesse sentido: [...]

Não se trata, portanto, de matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o Recurso Especial revela-se inadmissível.

Dispositivo

Ante o exposto,
inadmito
o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC”.

Nesse contexto, busca-se no
writ
rediscutir matérias oportunamente veiculadas perante o juízo natural por meio do recurso cabível (apelação criminal), com integral observância do devido processo legal. Trata-se de
indevido manejo do
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal
.

Ainda que se reconheça a especial dignidade do
habeas corpus
, no exame possível nesta via não se identifica flagrante ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal.

Com efeito,
a condenação foi confirmada em segunda instância
. A c. Terceira Câmara Criminal, após minuciosa análise do acervo probatório, acolheu parcialmente o pleito ministerial e afastou a minorante, rejeitando as teses defensivas – inclusive quanto ao regime. Houve
readequação da pena para patamar superior a 8 anos de reclusão
, conforme excerto do acórdão (ID 292981371):

“[...] Diante da alteração promovida no
Item I
deste voto [exclusão da especial diminutiva do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006], passo à readequação da reprimenda imposta à acusada
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, reputa-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme dispõe o art. 42 da Lei n.º 11.343/06. Ademais, a culpabilidade da agente – evidenciada por sua premeditação – e as circunstâncias em que se deu a infração penal, notadamente a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da referida legislação (prática delitiva em local de trabalho coletivo – aeroporto), impõem a manutenção da reprimenda em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na
segunda etapa da dosimetria
, ausentes vetores atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena intermediária nos exatos termos fixados na sentença originária:
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por ocasião da
terceira fase
, acolhe-se a tese ministerial quanto à
não incidência da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da inequívoca demonstração de que a ré ostenta vínculo com atividades criminosas reiteradas, conforme amplamente demonstrado neste voto. Por outro lado, reconhece-se a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da mesma norma (interestadualidade do tráfico), razão pela qual a pena é majorada em 1/6 (um sexto), resultando no total de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão
, patamar que ora se consolida como
definitivo
, ante a inexistência de causas supervenientes modificadoras.

Quanto à
pena de multa
, deixo de fixá-la, porquanto ausente condenação nesse sentido na sentença de origem. Eventual imposição nesta instância, sem provocação recursal específica, implicaria indevida
reformatio in pejus
, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

No tocante ao
regime inicial de cumprimento da pena
, impõe-se a manutenção do regime
FECHADO
, tendo em vista o novo quantum de reprimenda ora fixado, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a presença de elementos probatórios que apontam para a dedicação habitual da sentenciada a atividades criminosas, circunstâncias que, em seu conjunto, autorizam a imposição de regime mais gravoso. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024
.

Assim, em que pese o pleito defensivo por fixação de regime prisional mais brando, permanece incólume a determinação de cumprimento da pena em
regime fechado
, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado Orientativo n.º 47 desta Egrégia Corte, cujo teor dispõe: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”. [...]”

À vista disso, as razões da impetração demandam reexame do conjunto fático-probatório dos autos originários, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Diante desse cenário fático, a despeito da irresignação defensiva, entendo que as razões invocadas para fundamentar a pretensão do douto causídico impetrante envolvem, sobremaneira,
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos originários
, o que é incabível na via estreita do
habeas corpus
.

Inexistem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou nulidade evidente a justificar concessão da ordem. A sentença e o acórdão encontram-se fundamentados, não sendo possível desconstituí-los por esta via.

O entendimento alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis

“[...] 2.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois as alegações de valoração inadequada da prova,
atipicidade das condutas por aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para vias de fato e
inadequação do regime prisional semiaberto demandam revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita, não configurando teratologia manifesta
. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg no HC n. 1.000.063/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) –

Destaquei.

É de se destacar, ainda, que a impetração foi ajuizada em
02/07/2025
, após a publicação do acórdão condenatório em
12/06/2025
, o que reforça a
intenção da impetrante de rediscutir matéria já exaurida
no âmbito do segundo grau, mediante
via processual inadequada
.

Por derradeiro, a
execução provisória da pena
, decretada na origem, encontra respaldo legal e jurisprudencial, especialmente após a confirmação da condenação em segunda instância, não havendo falar em afronta ao direito de recorrer em liberdade, mormente quando a decisão está
devidamente fundamentada
e
lastreada no acervo probatório colhido nos autos
,
não se configurando, portanto, qualquer constrangimento ilegal
.

Ante o exposto,
à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado pela extraordinária concessão
ex officio
da ordem
, impetrada, sublinhe-se, em substituição ao instrumento processual adequado, ou seja, a
Revisão Criminal
,

tenho que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
, por
inadequação da via eleita
, ausentes quaisquer razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025